Tribunal: TJMT
Processo: 1009980-57.2022.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009980-57.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEL JOSE DE LIMA - CPF: 956.666.991-72 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–
CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA –SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como dizer que houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009980-57.2022.8.11.0015

Apelante
: ELIEL JOSE DE LIMA

Apelado:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ELIEL JOSE DE LIMA
.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência
, proposta por
ELIEL JOSE DE LIMA
em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 209344153).

Apelação
:

O apelante alega ter sido vítima de propaganda enganosa mediante promessa de contemplação imediata utilizada pela apelada para vender cartas de créditos.

Afirma que durante a contratação não foi informado de que teria que aguardar assembleia para a contemplação, bem assim que a prática abusiva realizada é passível de rescisão contratual ou anulação das cláusulas contratuais.

Alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que existe a necessidade de audiência de instrução de julgamento, para confirmar os fatos narrados na peça exordial.

Requer a gratuidade da justiça.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da demanda e determinar a devolução dos autos a vara de origem para que o vicio seja sanado e seja dado o devido prosseguimento o feito (Id.209344156).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 209344158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada pelo juízo
a quo
a produção de provas, em especial a instrução processual.

A preliminar não prospera, pois é perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado forma seu convencimento com respaldo nos fatos e documentos apresentados pelas partes.

Nesse sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
” (STJ - Ag. 14.952/DF Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - DJU 03-02-92, p.472).

Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, ante a desídia do próprio apelante, porquanto ao julgar a lide antecipadamente, o magistrado o fez com base em prova documental suficiente a embasar a decisão.

Posto isso
, rejeita-se a preliminar
.

V O T O – MÉRITO.

Trata-se a espécie de recurso decorrente de sentença de improcedência de ação em que objetiva receber valores referentes à aquisição de consórcio, ao argumento de propaganda enganosa de cota premiada.

Narra o autor, ter firmado contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de Bens Imóveis, carta de crédito no valor de R$ 62.409,75, GRUPO 993, com duração de 180 meses, com parcela mensal de R$ 447,26, conforme Contrato nº 417058.

Declara que foi informado que se efetuasse um lance de R$ 2.692,00 seria contemplado. Afirma que após o pagamento foi avisado por outros consorciados do mesmo grupo, que se tratava de uma enganação e que não iriam ser contemplados.

Relata que não conseguiu mais contato com nenhum vendedor e que eles não explicaram corretamente o contrato e induziram o autor a erro.

Assim, com base em tais argumentos, postulou pela procedência da demanda para a declaração da rescisão do contrato de consórcio e a condenação da parte requerida à restituição dos valores já pagos atualizados, mais dano moral.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrada na contratação a garantia de contemplação imediata.

Contra a sentença recorre o autor.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma para julgar procedentes os pedidos da demanda, a fim de determinar a devolução dos autos a vara de origem para que o vicio seja sanado e seja dado o devido prosseguimento ao feito.

Pois bem. Constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento do valor do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, a entrega do bem e/ou crédito somente com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10.

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o

(VETADO)

§ 3o

A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o

O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o

É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.

A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que não há garantia de data de contemplação (Id. 209343673).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que não comercializa cota contemplada, também não verifica promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Realça-se, que a empresa requerida, ora apelada, juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial. Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa, como consignado na sentença recorrida.

Portanto, não há qualquer descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar o pagamento do crédito ou declarar rescindido o contrato.

Consequentemente, ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral e material.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO PARA ADQUIRIR COTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DESEJAVA REALIZAR SIMPLES FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, QUE SE TRATAVA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I - Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir a grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata. II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008. (N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008.

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, em incidente de Recurso Repetitivo:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" ( REsp 1119300 / RS ; data do julgamento: 14/04/2010; data da publicação/fonte: DJe de 27/08/2010).”

Assim, como dito alhures, não demonstrado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, ante a falta de infração contratual imputável, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelada.

Nessa linha, a situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida, porquanto, se não é caso de dano moral
in re ipsa
, é necessária a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024